Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012641-83.2024.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1004011-26.2024.8.11.0004] - COMARCA DE [BARRA DO GARÇAS]
AGRAVANTE: PAULO BENTO DE MORAIS
AGRAVADO: ADILSON GONCALVES DE MACEDO, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
Número do Protocolo: 1012641-83.2024.8.11.0000
Data de Julgamento:
EMENTA
EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (Relator)
Egrégia Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - SUPOSTO ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FEITA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - OPERAÇÃO APROVADA PELA LEI LOCAL No 4.829/2024 - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - NÃO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO (ART. 1o, § 3o, LEI No 8.437/1992 E ART. 1.059 DO CPC) - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR REDUNDARIA EM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS DOIS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 300) - DESNECESSIDADE DA APRECIAÇÃO DO PERICULUM IN MORA SE FALTANTE O FUMUS BONI IURIS - RECURSO QUE SE LIMITA AO EXAME QUANTO AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO OBJURGADA, NÃO CABENDO AO ÓRGÃO JULGADOR AD QUEM A ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA INSTÂNCIA PRIMEVA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISUM MANTIDO".
O Agravo de Instrumento é um recurso 'secundum eventum litis', razão pela qual a sua apreciação pelo órgão julgador ad quem deve se limitar ao exame quanto ao acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo questões de fundo ou alheias aos pontos decididos, redundaria em indevida incursão no mérito da demanda, suprimindo-se, assim, um grau de jurisdição. Precedentes do STJ.
Caso em que edil, à época detentor de mandato eletivo, ingressou com ação popular em desfavor do Chefe do Poder Executivo, por suposto ato lesivo ao patrimônio público, em virtude de solicitação de crédito para pavimentação asfáltica feita junto ao Banco do Brasil, através do "Programa Eficiência Municipal", operação financeira chancelada pelo Parlamento local, mediante a edição da Lei no 4.829/2024, tendo sido indeferida tutela provisória de urgência, visando suspender a liberação do montante do empréstimo.
Fumaça do bom direito que se dissipa aos olhos do Juízo a quo, ante à constatação de que o pedido liminar guarda semelhança com o pedido final, hipótese na qual a concessão da tutela provisória implicaria no esgotamento do objeto da ação, vedação imposta pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e replicada no art. 1.059 do CPC, assim como redundaria na antecipação de provimento final antes da necessária instrução probatória, o que é totalmente inadmissível por ofensa ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ e das Cortes Estaduais de Justiça.
Desavistado o periculum in mora pelo magistrado de piso, em face da ausência de demonstração de que a não concessão da tutela provisória culminaria em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo considerada mera narrativa de evento calamitoso, feita de forma genérica e abstrata. Análise que se mostra, inclusive, desnecessária, pois a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) exige a presença cumulada dos dois requisitos legais, além de que não haja risco de irreversibilidade da medida, logo, a só constatação da falta do fumus boni iuris bastaria para o indeferimento do pedido.
Decisão acertada. Agravo a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012641-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO BENTO DE MORAIS - CPF: 395.580.701-06 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ADILSON GONCALVES DE MACEDO - CPF: 307.340.371-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - SUPOSTO ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FEITA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - OPERAÇÃO APROVADA PELA LEI LOCAL No 4.829/2024 - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - NÃO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO (ART. 1o, § 3o, LEI No 8.437/1992 E ART. 1.059 DO CPC) - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR REDUNDARIA EM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS DOIS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 300) - DESNECESSIDADE DA APRECIAÇÃO DO PERICULUM IN MORA SE FALTANTE O FUMUS BONI IURIS - RECURSO QUE SE LIMITA AO EXAME QUANTO AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO OBJURGADA, NÃO CABENDO AO ÓRGÃO JULGADOR AD QUEM A ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA INSTÂNCIA PRIMEVA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISUM MANTIDO".

O Agravo de Instrumento é um recurso 'secundum eventum litis', razão pela qual a sua apreciação pelo órgão julgador ad quem deve se limitar ao exame quanto ao acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo questões de fundo ou alheias aos pontos decididos, redundaria em indevida incursão no mérito da demanda, suprimindo-se, assim, um grau de jurisdição. Precedentes do STJ.

Caso em que edil, à época detentor de mandato eletivo, ingressou com ação popular em desfavor do Chefe do Poder Executivo, por suposto ato lesivo ao patrimônio público, em virtude de solicitação de crédito para pavimentação asfáltica feita junto ao Banco do Brasil, através do "Programa Eficiência Municipal", operação financeira chancelada pelo Parlamento local, mediante a edição da Lei no 4.829/2024, tendo sido indeferida tutela provisória de urgência, visando suspender a liberação do montante do empréstimo.

Fumaça do bom direito que se dissipa aos olhos do Juízo a quo, ante à constatação de que o pedido liminar guarda semelhança com o pedido final, hipótese na qual a concessão da tutela provisória implicaria no esgotamento do objeto da ação, vedação imposta pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e replicada no art. 1.059 do CPC, assim como redundaria na antecipação de provimento final antes da necessária instrução probatória, o que é totalmente inadmissível por ofensa ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ e das Cortes Estaduais de Justiça.

Desavistado o periculum in mora pelo magistrado de piso, em face da ausência de demonstração de que a não concessão da tutela provisória culminaria em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo considerada mera narrativa de evento calamitoso, feita de forma genérica e abstrata. Análise que se mostra, inclusive, desnecessária, pois a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) exige a presença cumulada dos dois requisitos legais, além de que não haja risco de irreversibilidade da medida, logo, a só constatação da falta do fumus boni iuris bastaria para o indeferimento do pedido.

Decisão acertada. Agravo a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal/efeito ativo, interposto por Paulo Bento de Morais, contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, proferida nos autos da Ação Popular no 1004011-26.2024.8.11.0004 (ID 153871372, movimentação 11), ajuizada em desfavor de Adilson Gonçalves de Macedo, Chefe do Poder Executivo do referido município (quadriênios 2021/2024 e 2025/2028), cujo teor indeferiu liminar "(...) para interrupção do procedimento de liberação de crédito contratado junto ao Banco do Brasil ou bloqueio de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) nas contas da municipalidade".

Na peça recursal de 12 páginas materializada no ID 213863681 (movimento 1), o autor/agravante sustenta, em suma, que o dano é iminente e de difícil ou impossível reparação, visto que a dívida contraída pelo Município de Barra do Garças carece de "estudo de impacto orçamentário-financeiro", além de ultrapassar "2 exercícios financeiros, conforme determina a LRF" (págs. 5/6). Argumenta ser possível, pela urgência da situação, mitigar a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, antes da concessão da liminar (art. 2o, Lei no 8.437/92), assim como abrandar a exigência de que esta não "esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação" (art. 1o, § 3o, da referida lei disciplinadora da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público). Em apoio à argumentação, colaciona julgados a respeito do tema (págs. 7/8). Pontua ser evidente a violação à legalidade e à razoabilidade (págs. 9), já que "os atos normativos com efeitos concretos de aumento de despesas aos cofres públicos desacompanhados de previsão orçamentária são nulos de pleno direito", ademais "a citada Operação de Crédito foi realizada sem a observância dos requisitos estabelecidos em lei, bem como a estimativa de impacto orçamentário e a correta adequação com as leis orçamentárias anuais, tal como dispõe (...) nos pareceres jurídicos e financeiros da Câmara Municipal de Barra do Garças/MT" (pág. 9). Tece considerações a respeito do poder geral de cautela e da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão do efeito ativo até o julgamento do agravo (págs. 10/11). Pleiteia, 'in limine', a "interrupção da liberação do crédito junto ao Banco do Brasil ou, se o crédito [já] houver sido liberado, (...) bloqueio dos valores nas contas, (...)" (pág. 11). Ao final, pugna pelo provimento do recurso (pág. 12).

Indeferida a almejada antecipação da tutela recursal, consoante decisão de ID 216306656 (movimento 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Barra do Garças no ID 221415762 (movimentação 11), também com doze páginas, onde o ente federativo principia tecendo uma síntese recursal (págs. 2 a 5). Em seguida, adentra no mérito do recurso, sustentando a regularidade da contratação do crédito junto ao Banco do Brasil, autorizado legalmente, "(...), uma vez que os pareceres técnicos da Câmara Municipal foram favoráveis à tramitação do Projeto de Lei" (pág. 5). Contrapõe que a operação encontra-se dentro dos limites de endividamento, de conformidade com a Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF) e Resolução no 43/2001 do Senado Federal (págs. 7/8). Assevera que o empréstimo possui destinação específica para pavimentação asfáltica, realçando o interesse público na busca por melhorias na infraestrutura, em prol do bem estar dos munícipes (págs. 9 a 11). Conclui que o agravo não merece provimento, devendo ser mantido intacto o decisum questionado (págs. 11/12). Anexados documentos nos ID's 221415780 a 221415794 (movimentos 12 a 17).

A ínclita Procuradoria Geral de Justiça, no judicioso parecer de ID 228201657 (movimento 21), da lavra de seu ilustre representante, Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em resumo, o autor/agravante, à época Membro do Parlamento Municipal de Barra do Garças (Legislatura 2021/2024), ingressou com ação popular contra o réu/agravado, Prefeito da Urbe (quadriênios 2021/2024 e 2025/2028), questionando uma solicitação de crédito para pavimentação asfáltica feita junto ao Banco do Brasil, através do "Programa Eficiência Municipal", no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões), a serem pagos ao longo de dez anos, em 120 parcelas mensais, com início em 15/04/2024. Referida solicitação de crédito aportou na Câmara Municipal, em 25/03/2024, sob a forma do Projeto de Lei no 16/2024 (ID 153429345, movimento 01, págs. 01/02, autos da ação popular), o qual foi aprovado, transformando-se na Lei no 4.829/2024 (mesmo ID, pág. 7). Segundo o edil requerente, ora agravante, a aprovação se deu sem qualquer ajuste ao orçamento público ou juntada de documentos hábeis sobre a situação financeira do município, em desobediência aos arts. 15, 16, 17 e 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar no 101/2000), aos arts. 3o, 6o, 7o e 21 da Resolução no 43/2001 do Senado Federal, à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei Orçamentária Anual - LOA (págs. 6 a 11). Denuncia, inclusive, que houve infringência ao art. 113 do ADCT, ao art. 165 da Constituição Estadual e aos arts. 12, 104, 139 e 144 da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, sendo necessário o exercício do controle difuso de constitucionalidade sobre a mencionada lei municipal que autorizou o empréstimo (págs. 15/17). Requereu tutela de urgência (art. 300, CPC) para "suspensão liminar do ato lesivo impugnado", em defesa do patrimônio público, nos termos do art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965, disciplinadora da ação popular (págs. 18/19). Não logrando êxito na concessão da liminar, interpôs o presente agravamental, visando alcançar na Segunda Instância o que não conseguiu no Juízo de Origem
.

"Primeiramente, insta salientar que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual a sua análise por esta instância revisora deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo questões de fundo ou alheias aos pontos decididos, seria antecipar o julgamento do mérito da demanda, o que importaria em vedada supressão de instância" (STJ, AREsp 2720313/GO, DJEN 05/02/2025). Em outros termos, "(...) o agravo de instrumento deve permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não cabendo ao órgão julgador ad quem a análise de matérias não abordadas na instância primeva, (...)" (AREsp 2805011/GO, DJEN 19/02/2025), "(...), sob pena de suprimir um grau de jurisdição" (AREsp 2798674/PI, DJEN 20/02/2025).

Desse modo, afigura-se inoportuno abordar, nesta seara agravamental, questionamentos veiculados nas razões recursais, tais como: eventual ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro para a contratação da referida operação de crédito; suposta infringência à Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), pelo fato da dívida ultrapassar dois exercícios financeiros; inadequação às leis orçamentárias anuais; não observância dos pareceres jurídicos e financeiros da Câmara Municipal de Barra do Garças/MT; dentre outros, indagações estas que devem, antes, passar pelo crivo do Julgador de Primeiro Grau.

Feito este adendo, observa-se que a decisão agravada utilizou-se da seguinte motivação pra indeferir a liminar vindicada pelo autor/recorrente:

"No que tange à tutela pleiteada, o artigo 1.059 do Código de Processo Civil determina a aplicação do disposto nos artigos 1o a 4o da Lei n. 8.437/92
.

A Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, em seu art. 1o, § 3°, determina que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

A tutela pleiteada consiste no reconhecimento do direito requerido pela parte autora, o qual corresponde à suspensão da liberação dos valores da operação de crédito. Dessa forma, nota-se que o pedido de tutela esgota o objeto da ação e não pode ser deferido apenas por cognição sumária deste juízo, sob pena de violar diretamente o interesse público
.

Ademais, vale ressaltar não estar evidenciado que, caso não haja a concessão da medida liminar, haverá dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, risco ao resultado útil do processo
.". (vide ID 153871372, movimento 11, autos da ação popular).

Como é cediço, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito [fumus boni iuris] e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [periculum in mora]." (CPC, art. 300).

Vê-se, então, que, para o Juízo prolator do decisum questionado, a fumaça do bom direito dissipou-se diante da vedação imposta pelo artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, disciplinadora da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, dispositivo este ao qual o Código dos Ritos, em seu art. 1.059, faz remissão.

Com efeito, infere-se da parte derradeira da exordial que o requerente pleiteia, no item "d)", "A concessão de Liminar para interrupção da liberação do crédito junto ao Banco do Brasil ou, caso já tenha sido liberado, a suspensão do valores com bloqueio no montante de R$ 10.000.000,00 (...)". Logo após, já a título de pedido final, o autor requer, no item "f)", "A condenação dos réus quanto as irregularidades procedimentais de liberação do crédito, com a consequente suspensão da liberação dos valores proveniente do empréstimo de R$ 10.000.000,00 (...)" (vide ID 153429345, movimento 1, pág. 19, autos da ação popular). Correta, pois, a tomada de decisão do magistrado a quo, visto que "Se o pedido liminar ora analisado é igual ao pedido final, seu deferimento implicaria o esgotamento do mérito da demanda, bem como a antecipação de provimento final antes da necessária instrução probatória." (TJGO, Agravo de Instrumento no 5349457-15.2023.8.09.0128, publicado em 02/08/2023). Mesmo porque, a "Concessão da tutela de urgência que implica em esgotamento do mérito da causa é totalmente inadmissível por ofensa ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa." (STJ, AREsp 2405107, DJe 25/10/2023).

Outra não foi a conclusão a que chegou o esmerado parecer do douto Membro do Parquet atuante no Segundo Grau, ao opinar que "(...), não é pertinente o deferimento da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, porquanto esgota no todo, o objeto da ação. (...). Assim, tem-se por necessário aguardar o deslinde da causa para que seja analisado com maior robustez a existência das apontadas irregularidade na contratação. Até porque, a apreciação judicial de atos administrativos limita-se ao exame da legalidade sem adentrar ao mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes." (vide ID 228201657, movimento 21, págs. 02/03).

De outro giro, o Juízo a quo desavistou o perigo da demora, em virtude de "não estar evidenciado que, caso não haja a concessão da medida liminar, haverá dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, risco ao resultado útil do processo", consoante transcrito alhures. Assim decidiu, ao que parece, por considerar "(...), mera narrativa de periculum in mora, de forma genérica, abstrata ou subjetiva, não se prestando a demonstrar o cumprimento do requisito legal obrigatório para concessão de tutela provisória de urgência ou liminar na ação originária" (STJ, AREsp 2532002/SP, DJe 25/04/2024). Todavia, "A Corte Especial do STJ já definiu que 'para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito [fumus boni iuris] e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [periculum in mora]. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida' (...). [logo] A ausência do fumus boni iuris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve [reprise-se] se fazer presente cumulativamente" (AgInt no REsp 1814859/PE, trecho da ementa).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025